Tribunal: TJMT
Processo: 1016145-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016145-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ODALEIA SIMONE HORNS DE MAGALHAES - CPF: 805.120.701-72 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REVISÃO. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de procedência.

Trata-se de recurso inominado interposto por Águas Cuiabá S.A contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência das cobranças referentes ao consumo de água no período compreendido de dezembro/2019 a fevereiro/2020, autorizando a retificação das faturas com base nos últimos 06 (seis) meses, bem como condenou ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3. A parte recorrente deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos
sub judice – dezembro
/2019 a fevereiro/2020, nos seguintes valores: R$ 1.479,16 (um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), R$ 549,31 (quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos) e R$ 1.932,93 (um mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), respectivamente, ônus probatório que lhe é imposto.

4. Ausência de vazamento no hidrômetro. O maior consumo registrado nos últimos 12 (doze) meses e considerado como legítimo pela recorrida foi no montante de R$ 138,69 (cento e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos).

5. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela
suspensão dos serviços
, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido.

6. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano
in re ipsa
).

7. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021